Tribunal: TJMT
Processo: 1020894-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020894-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 73.905.341/0001-80 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO MESMO ENDEREÇO

–

OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE – CADASTRO ATUALIZADO JUNTO AO FISCO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, razão pela qual a alegação de alteração de domicílio da empresa, não é admissível como justificativa para desconhecimento de decisão administrativa, hipótese em que não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Comercial HF - Comércio de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda. - EPP, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1012263- 31.2018.8.11.0003, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Agravante.

A Recorrente argumentou, em síntese, que a CDA, objeto da sobredita Execução é nula, porque, no procedimento administrativo que a originou não foram observados o contraditório e a ampla defesa, na medida que a Empresa Agravante não foi intimada da decisão final nele proferida, tampouco o seu advogado.

Por fim, requer seja provido o presente recurso para o fim de determinar o desbloqueio e restituição de valores bloqueados nas contas correntes da parte agravante, sendo um deles, na quantia de R$ 1.375,56 (um mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), ocorrido na data de 04/08/2020, no Banco do Brasil S/A e, outro, na quantia de valor de R$ 1.489,71 (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), no Banco Itaú S/A.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a inexistência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial, no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Comercial HF – Comércio de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda. – EPP, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1012263- 31.2018.8.11.0003, rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada pela Agravante.

Denota-se dos autos que a Agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, para o fim de que seja determinado o desbloqueio dos valores penhorados nas contas correntes de sua titularidade, ao argumento de que o processo administrativo n.

001/2018, que originou o débito constante na CDA n. 455/2018, encontra-se eivado do vício de nulidade, ante a não observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

A Agravante afirma que, em 18/06/2018, foi notificada pela Fazenda Pública Municipal, para prestar informações a respeito da não entrega de produtos, referentes ao Contrato 226/2017.

Aduz que, diante disso, enviou resposta à Agravada, justificando os motivos do não cumprimento integral do contrato, que, contudo, não foram acolhidos, razão pela qual o aludido contrato foi rescindido, bem como foi aplicada a multa, que originou o débito constante na CDA.

Afirma que a Fazenda Municipal Agravada homologou o parecer de aplicação das referidas sanções, ocasião em que a Agravante protocolou o Recurso Administrativo, na data 11/07/2018, que foi indeferido.

Assevera que, contudo, a decisão do aludido recurso administrativo foi enviada para o endereço antigo da Agravante, descumprindo a legislação e violando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Informa que, posteriormente, a Agravada ajuizou ação de Execução Fiscal, e que, após a citação por edital, o Juízo de piso determinou a penhora de valores na conta corrente de sua titularidade.

Diante disso, a Agravante opôs a Exceção de Pré-executividade, arguindo a nulidade do processo administrativo, que originou a CDA, e pugnando pelo desbloqueio dos valores havidos em sua conta corrente.

O Juízo
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por entender ausente o vício apontado no processo administrativo.

Contra essa decisão, a Comercial HF - Comércio de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda. – EPP –

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Sabe-se que o princípio do contraditório e da ampla defesa devem ser observados, também, no decurso de processo administrativo, contudo, não se vislumbra a alegada irregularidade, no presente caso.

Analisando os autos, verifica-se que a notificação, enviada pela parte agravada, foi recebida pela pessoa de Matheus Gregório Pinho, que também assinou o aviso de recebimento da intimação da decisão do recurso administrativo, e, como se vê dos ARs, acostados aos autos da ação de base (id. 36245363 – páginas 26 e 80), ambos foram enviados ao mesmo endereço.

Tem-se, portanto, que a Agravante tomou conhecimento da primeira notificação enviada, até porque apresentou contra notificação e defesa prévia ao processo administrativo, o que permite concluir que foi igualmente notificada da decisão do recurso administrativo, porque ambas foram enviadas ao mesmo endereço e recebidas pela mesma pessoa.

Ressalte-se que, caso a empresa executada não esteja mais estabelecida no local onde foram recebidas as notificações, cabe-lhe, até pelo fato de ser contribuinte, a obrigação de manter seus cadastros atualizados, junto à Fazenda Pública do Município de Rondonópolis.

Ademais, nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL. DEVEDOR AUSENTE. EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é legal a notificação de lançamento por edital quando a feita por carta, destinada ao endereço correto do contribuinte, restar frustrada. 2.
É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal,
de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia. 3. Hipótese em que a notificação editalícia se revela adequada e, por isso, o recurso fazendário deve ser provido, com a determinação de regular tramitação do processo executivo, tendo em vista que a Corte de origem registrou que a carta de notificação fora destinada ao endereço correto, mas a finalidade não foi alcançada, uma vez que o contribuinte estava ausente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 820445 MG 2015/0302597-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)
(destaques desta transcrição)

Por todo o exposto,
in casu
, não há que falar em ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, no processo administrativo que deu origem à CDA, objeto da ação de Execução Fiscal, de modo que, não há razão para que sejam desbloqueados os valores penhorados na conta corrente da parte agravante.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Comercial HF Com. de Produtos Descartável e de Limpeza Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021